Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-79.2022.8.11.0017
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001468-79.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS LUIZ DE JESUS SILVA RACHID - CPF: 002.145.951-70 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001468-79.2022.8.11.0017

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARCOS LUIZ DE JESUS SILVA RACHID

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DE ESTADO
-M
EMBRO
OU
DO
DISTRITO FEDERAL.
FORO DO
DOMICÍLIO DO AUTOR.
RESTRIÇÃO AOS
LIMITES TERRITORIAIS DA UNIDADE FEDERATIVA DEMANDADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Dispenso
o
relatório
com
respaldo
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
proposta

por
MARCOS LUIZ DE JSUS SILVA RACHID
em

desfavor
do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT. Pelo que se
observa
da
petição

inicial
, o
Requerente

pretende
a
reparação
dos
danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
multa

perpetrada

pelo
Departamento Estadual de
Trânsito
do Estado de São Paulo,
segundo
o qual é
indevida

em

razão
de
inexistir

atraso

em

transferir

propriedade
para
seu

nome
. O Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso (DETRAN/MT)
sustentou
,
preliminarmente
,
a

ilegitimidade

passiva

indicando
o Departamento Estadual de
Trânsito
de São Paulo (DETRAN/SP)
como

parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
uma

vez
que o auto de
infração

discutido

nos
autos
foi

lavrado

pelo
DETRAN/MT. Pois
bem
. Em
primeiro

instante
é
necessário

tecer
um breve
comentário
a
respeito
de
legitimidade

passiva

posto
que tanto
aquele
que
propõe
a
ação
,
quanto
o que
defende

devem
ser partes
legítimas
para a causa.
Parte

legítima

passiva
"ad
causam
" é
aquela
titular do interesse que se
opõe
a
pretensão

deduzida

judicialmente
. Segundo
lição
de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, "
legitimados

ao

processo

são

os

sujeitos
da
lide
,
isto
é,
os

titulares
dos interesses
em

conflito
. A
legitimação

ativa

caberá

ao
titular do interesse
afirmado

na

pretensão
, e a
passiva

ao
titular do interesse que se
opõe

ou

resiste
à
pretensão
." (in
Curso
de
Direito
Processual Civil, vol. I, 34ª
ed
, pg. 51). Da
mesma
forma, o
escólio

colhido

na

obra

intitulada
de Teoria Geral do
Processo
, de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini
Grinover
e Cândido Rangel
Dinamarco
,
verbis
:
Legitimatio
'ad
causam
' -
Ainda

como

desdobramento
da
idéia
da
utilidade
do
provimento

jurisdicional

pedido
,
temos
a
regra
que o Código de
Processo
Civil
enuncia

expressamente
no art. 6º: '
ninguém

poderá

pleitear

em

nome

próprio
,
direito

alheio
, salvo
quando

autorizado

por
lei." Assim,
em

princípio
, é titular de
ação

apenas
a
própria

pessoa
que se
diz
titular do
direito

subjetivo
material
cuja
tutela
pede
(
legitimidade

ativa
),
podendo
ser
demandado

apenas

aquele
que
seja
titular da
obrigação

correspondente
(
legitimidade

passiva
)." (16ª
ed
, pg. 258). Assim,
somente

pode

figurar
no polo
passivo

aquele
que for
detentor
da
responsabilidade
para o
ato
. No
caso
dos autos,
verifico
que a
responsabilidade

primária
pela
revisão
da
multa

aplicada
e
discutida

nos
autos é do Departamento Estadual de
Trânsito
de São Paulo (DETRAN/SP). Assim,
concluo
pela
ilegitimidade

passiva
dos
Requeridos
Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Estado de Mato Grosso. No
tocante

ao

prosseguimento
dos autos
mediante

inclusão
no polo
passivo
do Departamento Estadual de
Trânsito
de São Paulo (DETRAN/SP),
verifico
que,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
,
conforme

os

termos
do art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 51,
inciso
III, da Lei nº 9.099/95,
aplicável

por

força
do art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Ante o
exposto
, SUGIRO que
seja

acolhida
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
dos
Requeridos
Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso (DETRAN/MT),
por

conseguinte

julgo
EXTINTO O PROCESSO,
sem

julgamento
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
51, III, da Lei 9.099/95. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.
Desnecessário
o
reexame
, tendo
em
vista que
o

direito

controvertido

não

excede
a 60 (
sessenta
)
salários-mínimos
(art. 496, § 3º, CPC).
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas

necessárias
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
para
homologação
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007. Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa Marques
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) o
Detran
/MT e o Estado de Mato Grosso
são
partes
legitimas
para
figurar
no polo
passivo
, visto que
embora
a
multa

tenha

sido

cobrada

pelo
DETRAN/SP,
esta

foi

paga
para o DETRAN/MT; e b) o
Detran
/SP e Estado de São Paulo
devem
ser
incorporados
no polo
passivo
,
sendo

competente
o
foro
de
seu

domicílio
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
da
sentença
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Incompetência
.
A
competência
para
processar
e
julgar

as
demandas

ajuizadas

em
face do
e
stado
-
membro

ou
do Distrito Federa
l
poderá
ser
do

juízo
do

domicílio
do
autor

somente

quando

a
re
spectiva
comarca
est
iver

nos

limites

territoriais
da
Unidade

Federativa

demandada
(art. 52,
parágrafo

único
, do CPC
,
e STF ADI 5492). A Justiça
mato-grossense
é
incompetente
para
processar
e
julgar

demandas

envolvendo
o Estado de São Paulo e
suas

autarquias
. Assim
constou

na

sentença
: "
No
tocante

ao

prosseguimento
dos autos
mediante

inclusão
no polo
passivo
do Departamento Estadual de
Trânsito
de São Paulo (DETRAN/SP),
verifico
que,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
,
conforme

os

termos
do art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 51,
inciso
III, da Lei nº 9.099/95,
aplicável

por

força
do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.
"

5.
Il
egitimidade

passiva
.
Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
a
s partes da
relação

jurídica

de
direito

material
coincidem
com as partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023).

Contudo
, se as partes da
relação

jurídica
processual
não

coincidem
com
aquelas
que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material,
deve
ser
reconhecida

a

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
No
caso
, a
multa

impugnada

foi

emitida

pelo
DETRAN/SP e
este
é a
parte

legitima
para
figurar
no polo
passivo
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
No
caso
dos autos,
verifico
que a
responsabilidade

primária
pela
revisão
da
multa

aplicada
e
discutida

nos
autos é do Departamento Estadual de
Trânsito
de São Paulo (DETRAN/SP).
"

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024